Tribunal: TJPA
Processo: 0004173-97.2011.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004173-97.2011.8.14.0040

APELANTE: KARINE SANTOS NOGUEIRA

APELADO: ANTONIO MARQUES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO DO RECURSO REJEITADA – MÉRITO: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 561 DO CPC – TURBAÇÃO/ESBULHO NÃO COMPROVADOS PELA PARTE AUTORA – IMPROCEDÊNCIA – VIOLAÇÃO AO DIREITO DE VIZINHANÇA – INOVAÇÃO RECURSAL – PREJUDICADA A ANÁLISE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Preliminarmente: Inépcia da petição do recurso. Observância ao disposto no art. 1.010, inciso I do CPC. Preliminar rejeitada.

2-Mérito:

2.1-No caso específico dos autos, após uma análise detida do conjunto probatório, entende-se que na dissolução de sociedade de fato, homologada por sentença (ID Nº. 4467615), coube a parte recorrente tão somente as quitinetes já edificadas anteriormente, e não a totalidade do terreno, nos termos do que pleiteia, o que afasta a turbação alegada supostamente praticada pelo requerido, ora apelado, tampouco o esbulho possessório.

2.2-
Ademais, para que ocorra o esbulho, o simples incômodo ou a perturbação não é suficiente, sendo imperioso que a agressão seja de tamanha grandeza que o possuidor perca aquele bem antes possuído, o que não ocorreu no presente caso.

2.3-Desta feita, diante da não comprovação, por parte da autora, ora apelante, dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela possessória requerida, a sentença ora vergastada não merece reparos, devendo ser integralmente mantida.

2.4-Oportuno salientar, que a matéria relativa à violação ao direito de vizinhança constitui inovação recursal, posto que em sede de inicial e no decorrer da instrução processual, em momento algum, a requerente trouxe tal matéria.

3-Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como ora apelante
KARINE SANTOS NOGUEIRA
e ora apelado
ANTÔNIO MARQUES FERREIRA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
KARINE SANTOS NOGUEIRA
inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 2ª

Vara Cível da Comarca de Parauapebas/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE
, julgou improcedente a demanda, mantendo a autora com a posse apenas dos quitinetes construídos anteriormente da

dissolução de sociedade de fato, bem como o requerido na posse remanescente do terreno, tendo como ora apelado
ANTÔNIO MARQUES FERREIRA
.

A autora, ora apelante, ajuizou a ação acima mencionada,
aduzindo que o requerido estava construindo quitinetes em seu terreno, utilizando a parede central de seu imóvel, ressaltando ser possuidora do referido bem, onde lá possui 05 (cinco) quitinetes.

Sustentou ainda, que o imóvel em litígio, coube à requerente na partilha de bens, promovida nos autos da dissolução de união estável, conforme sentença juntada aos autos, razão pela qual pugnou pela manutenção da posse do imóvel discutido.

Em sede de contestação, o requerido, ora apelado, alegou que no referido acordo, homologado em juízo, ficou estabelecido que a cota parte da autora era somente as quitinetes construídas e não a totalidade do terreno, requerendo a improcedência da demanda.

O feito seguiu regular tramitação até a prolatação da sentença (ID Nº. 8660467) que julgou improcedente a ação.

Inconformada,
KARINE SANTOS NOGUEIRA
interpôs recurso de apelação (ID Nº 4467627), alegando ter restado demonstrado nos autos, a posse alegada e a turbação/esbulho praticada pelo requerido, afirmando ainda, que o apelado confessou ter construído no imóvel em litígio e que é seu o ônus de desconstituir o direito por ela alegado.

Ressalta também, que o ora recorrido está violando o seu direito de vizinhança, invadindo sua privacidade, liberdade e intimidade, já que sua casa é dividida apenas por uma parede.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de reformar integralmente a sentença para julgar procedente a ação, determinando a desocupação imediata do réu, com a perda de tudo aquilo que construiu indevidamente.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 4467628), o apelado alega, preliminarmente, a inépcia da petição de interposição do recurso, por inobservância do disposto no art. 514, inciso I do CPC/73. No mérito, refuta os argumentos da autora, ora apelante, pugnando pela manutenção da sentença de improcedência.

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Cumpre salientar que o presente recurso fora inicialmente distribuído antes da vigência da Lei 13.105/2015, de 18/03/2016 (Novo Código de Processo Civil). Desse modo, com fulcro no art. 14 do CPC/2015, sua análise será feita com base no Código de Processo Civil revogado (CPC/1973), em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados e, ainda, ao que preleciona o dispositivo acima mencionado, vejamos:

“Art. 14 do CPC/2015- A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ E SERÁ APLICÁVEL IMEDIATAMENTE AOS PROCESSOA EM CURSO, RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB VIGÊNCIA DA NORMA REVOGADA”

Feito o devido esclarecimento, passo a análise da preliminar de Inépcia da Petição de interposição do recurso, por inobservância do disposto no art. 1.010 do CPC, suscitada pela parte apelada.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO DO RECURSO

Alega o ora apelado que a recorrente deixou de observar o disposto no art. 1.010 do CPC, não indicando os nomes e qualificando as partes que se interpõe o apelo.

Analisando os autos, da simples leitura da petição do apelo (ID Nº. 4467627), observa-se que a recorrente cumpriu regularmente o disposto no art. 1.010 do CPC, indicando os nomes e qualificando as partes, tendo ainda exposto as razões de fato e de direito, bem como as razões da reforma da sentença guerreada, motivo pelo qual
rejeito a preliminar suscitada pelo recorrido.

Ultrapassada a preliminar e avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto
.

MÉRITO

Conforme se depreende, a controvérsia recursal diz respeito a presença ou não dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela de manutenção de posse ou reintegração de posse, no caso de turbação ou esbulho.

Nos termos dos arts. 561 e 562 do CPC, cabe ao autor da ação possessória provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação dessa posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou sua perda, na ação de reintegração.

Sobre o tema, leciona Ernane Fidélis dos Santos:

"Ao promover ação com pedido de proteção possessória, o autor, além dos requisitos comuns do art. 282, deverá alegar a sua posse, a turbação com a continuação da posse, ou o esbulho com sua perda (art. 927, I,II,IV). Ao autor incumbe provar, integralmente, o que alega, isto é, a posse e o molestamento da posse. Não o fazendo, a proteção possessória não lhe será concedida"
(Manual de Direito Processual Civil, vol. 3, São Paulo: RT, 8ª ed., p.47).

Por sua vez, o art. 1.196 do CC considera possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Referido dispositivo adota a teoria objetiva de Ihering, segundo a qual a posse constitui a exteriorização ou visibilidade do domínio.

Caio Mário da Silva Pereira, sobre os pressupostos da ação de reintegração de posse, leciona:

"São requisitos do 'interdito recuperandae' a existência da posse e seu titular, e o esbulho cometido pelo réu, privando aquele, arbitrariamente, da coisa ou do direito (violência, clandestinidade ou precariedade). Exclui-se da caracterização do esbulho a privação da coisa por justa causa"
(Instituições de Direito Civil, v. IV, 1998, p. 54).

Oportuno salientar, que para solução de demanda dessa natureza, questões relativas ao domínio não tem relevância.

No caso específico dos autos, após uma análise detida do conjunto probatório, entende-se que na dissolução de sociedade de fato, homologada por sentença (ID Nº. 4467615), coube a parte recorrente tão somente as quitinetes já edificadas anteriormente, e não a totalidade do terreno, nos termos do que pleiteia, o que afasta a turbação alegada supostamente praticada pelo requerido, ora apelado, tampouco o esbulho possessório.

A prova documental, como por exemplo, as mencionadas fotos juntadas aos autos, não apresentam qualquer nexo com o fato alegado a fim de demonstrar a turbação ou o esbulho sofrido, salientando que tais fotos não tem o condão de fazer prova da alegada violência contra a posse do imóvel.

De igual modo, a prova testemunhal produzida na instrução do processo, não elucida os fatos alegados, não tendo a parte autora trazido sequer testemunhas, mesmo sendo seu ônus, nos termos do art. 373, inciso I.

Ademais, para que ocorra o esbulho, o simples incômodo ou a perturbação não é suficiente, sendo imperioso que a agressão seja de tamanha grandeza que o possuidor perca aquele bem antes possuído, o que não ocorreu no presente caso.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARTIGO 561 DO CPC - ÔNUS DA PROVA - PARTE AUTORA - REQUISITOS LEGAIS - POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARTIGO 561 DO CPC - ÔNUS DA PROVA - PARTE AUTORA - REQUISITOS LEGAIS - POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO NÃO PROVIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARTIGO 561 DO CPC - ÔNUS DA PROVA - PARTE AUTORA - REQUISITOS LEGAIS - POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -- ARTIGO 561 DO CPC - ÔNUS DA PROVA - PARTE AUTORA - REQUISITOS LEGAIS - POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO NÃO PROVIDO -
Na ação possessória incumbe à parte autora provar os fatos constitutivos do direito alegado, ou seja, a posse anterior, o esbulho e sua data, bem como a perda da posse para a parte requerida, nos termos do artigo 561 do CPC - Deixando de comprovar a posse anterior, deve ser julgada improcedente a pretensão inicial - Recurso não provido.
Sentença mantida. (TJ-MG - AC: 10000212067409001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 26/10/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - ESBULHO - AUSÊNCIA.
Ausente comprovação de que a parte requerente detinha a posse regular da laje e que houve prática de esbulho pelo réu, não estão preenchidos os requisitos legais para a procedência do pedido de reintegração de posse.
(TJ-MG - AC: 10000210442729001 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado), Data de Julgamento: 30/09/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2021)

EMENTA- AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA. 1.
O requisito da posse anterior é condição sine qua para a procedência do pedido de reintegração. 2. Não há como reconhecer, em favor do autor, posse anterior sobre área ocupada pelo réu há pelo menos oito anos da propositura da ação. 3. Apelação conhecida e desprovida.
Unanimidade. (TJ-MA - AC: 00112408520158100040 MA 0473542017, Relator: PAULO SRGIO VELTEN PEREIRA, Data de Julgamento: 14/05/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Desta feita, diante da não comprovação, por parte da autora, ora apelante, dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela possessória requerida, a sentença ora vergastada não merece reparos, devendo ser integralmente mantida.

Oportuno salientar, que a matéria relativa à violação ao direito de vizinhança constitui inovação recursal, posto que
em sede de inicial e no decorrer da instrução processual, em momento algum, a requerente trouxe tal matéria.

Nesse sentido,
não se pode reconhecer ao Tribunal, órgão de segunda instância, a possibilidade de decidir sobre questões que não foram enfrentadas pelo Juiz de 1º grau, em clara ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, haja vista a ocorrência de supressão de instância.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - RÉU REVEL - MATÉRIA FÁTICA VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS - IMPOSSIBILIDADE - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
-
Operado o efeito da revelia, o réu revel poderá ainda se manifestar em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e às questões jurídicas enfrentadas na sentença, não cabendo discutir questões fáticas que não tenham sido objeto de exame pelo juiz singular, em razão da preclusão. - Segundo o princípio da proibição da inovação recursal, é defeso às partes levantarem pela primeira vez, no recurso de apelação, questões fáticas sobre as quais o juiz não pode pronunciar-se de ofício.
(TJ-MG - AC: 10637140032086001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 06/12/2017, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/12/2017)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO-MANDATÁRIO. DUPLICATA SEM LASTRO. PROTESTO. DANO MORAL. QUANTUM.
Operado o efeito da revelia em relação à matéria fática deduzida nos autos, o réu revel poderá ainda se manifestar quanto aos pressupostos processuais, condições da ação, direitos indisponíveis ou nulidades absolutas. Não cabe discutir fatos, tão pouco ponto jurídico que não tenha sido objeto de exame pelo juiz na sentença. [...]
(TJMG - Apelação Cível 1.0525.15.016819-9/001, Relator (a): Des.(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/0017, publicação da sumula em 30/06/2017, grifamos)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO REPRESENTENATE LEGAL - REJEIÇÃO -
RÉU REVEL - MATÉRIA FÁTICA ADUZIDA NO RECURSO - PRECLUSÃO - NÃO CONHECIMENTO. - Tendo sido a citação perfectibilizada na pessoa de um dos sócios legais da empresa requerida, o qual representa também a pessoa jurídica, não vislumbro qualquer mácula a autorizar a nulidade dos atos processuais, tampouco da sentença. - No recurso da parte revel, só cabe a discussão das questões essencialmente de direito, sendo-lhe defeso, em grau recursal, alegar matérias que envolvam situações que deveriam ter sido levantadas na contestação, sob pena de afronta ao instituto da preclusão.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.271660-0/001, Relator (a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/05/2017, publicação da sumula em 30/06/2017, grifamos)

REVELIA. MATÉRIA FÁTICA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. É defeso à parte ventilar, em sede de recurso, matéria fática não deduzida na instância ordinária, por configurar-se inovação recursal. Não se conhece de recurso cujos fundamentos contêm tese inovadora, pois não apresentada no momento oportuno. Uma vez declarada a revelia da parte, tem-se que não foi examinada a matéria fática, abordada nas razões recursais, pelo juízo a quo.
A revelia, no entanto, não impede a interposição de recurso, que aborde eventual matéria jurídica pertinente à causa, pela parte declarada revel. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TOMADOR DE SERVIÇOS. FUNDAÇÃO PÚBLICA. CAPACIDADE PROCESSUAL. As entidades da Administração Pública Direta e Indireta, dotadas de personalidade jurídica própria, a exemplo das autarquias e fundações, têm autonomia, agem por direito próprio e com autoridade pública. No caso dos autos, restou confessado pelo Autor que ele sempre prestou serviços nas dependências da Fundação Hospital Universitário Adriano Jorge, detentora de personalidade jurídica própria e parte integrante da Administração Indireta do Poder Executivo Estadual. Deveria, portanto, ser, a real tomadora, demandada diretamente, uma vez que é detentora de capacidade processual, nos termos do inciso IV do art. 75 do CPC/15 e inciso I do art. 17 da Lei Complementar 73/93. Recurso do Litisconsorte Parcialmente Conhecido e Provido. (TRT-11 00008603820175110013, Relator: JOSE DANTAS DE GOES, Gabinete do Desembargador Jose Dantas de Goes)

Sendo assim, considero a análise de tal matéria prejudicada, em razão de não ter sido enfrentada pelo Juízo de 1º grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, que julgou a demanda possessória improcedente, diante do não preenchimento dos requisitos ensejadores.

É COMO VOTO.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2024